Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704452-07.2023.8.07.0011 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Ataide da Silva Santana Apelado: Hayashi Comércio, Importação de Produtos Alimentícios Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Ataide da Silva Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que extinguiu a relação jurídica processual (Id. 53470805). O apelante alega em suas razões recursais (Id. 53471761), em síntese, que deve ser mantido na posse do imóvel localizado na Chácara no 51, Casa A, Vargem Bonita, na RA do Núcleo Bandeirante, até que venha a receber indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que teria promovido no local. Sustenta que o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao extinguir a relação jurídica processual, tendo em vista a impossibilidade de reconhecimento da existência de coisa julgada em relação à questão de fundo submetida à análise. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantido na posse do imóvel em questão, até o recebimento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que teria promovido no local. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de manter o apelante na posse de bem imóvel, até o recebimento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. A respeito do tema é preciso observar que a sociedade empresária recorrida havia ajuizado, anteriormente, ação de reintegração de posse em desfavor do apelante (autos do processo no 0704329-77.2021.8.07.0011), cujo pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido possessório e determino a reintegração da parte autora na totalidade da posse do imóvel localizado na BR 450, DF-003, Núcleo Hortícula Suburbano Vargem Bonita, Chácara 51, CASA A, Núcleo Bandeirante, Brasília - DF e de todas as benfeitorias nele erigidas, devendo o oficial de justiça, por ocasião do cumprimento do mandado promover a avaliação do imóvel e de todas as benfeitorias existentes, intimando o réu da avaliação e para que desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória.” (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar que a Egrégia 2a Turma Cível manteve íntegra a sentença aludida, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente. A propósito, examine-se a respectiva ementa do aórdão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE POSSE E TURBAÇÃO. MERO DENTENTOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Não houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante impugnou as razões lançadas na r. sentença, ainda que indiretamente, de forma que a mera reiteração dos argumentos lançados na inicial ou contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso. 2. De acordo com a teoria da asserção da ação, estão presentes as condições da ação e seus pressupostos de admissibilidade, tendo em vista a relação jurídica entre as partes oriunda da disputa pela posse do bem, assim como pelo fato de a notificação prévia extrajudicial não ser requisito de procedibilidade da ação possessória. 3. Havendo congruência direta do pedido possessório com o disposto na r. sentença, não fica caracterizado suposto julgamento extra petita ou violação aos arts. 191 e 492 do CPC. 4. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, cabendo ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado, a data do ato e a continuação ou perda da posse. 5. Comprovada a posse do bem ou a turbação praticada, é possível o reconhecimento do direito possessório com a consequente reintegração da posse, tendo em vista que o Apelante apenas possuía permissão para residir no imóvel. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” O ato decisório aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 22 de agosto de 2023, de acordo com o teor da certidão referida no Id. 169469968 dos autos do processo no 0704329-77.2021.8.07.0011. É evidente, portanto, a validade da ordem judicial contida no dispositivo da sentença proferida dos autos do processo no 0704329-77.2021.8.07.0011, que determinou a reintegração da posse do imóvel em questão à sociedade empresária ora recorrida, bem como “de todas as benfeitorias nele erigidas”. Nesse contexto os efeitos da coisa julgada somente poderiam ter sido desconstituídos por meio do ajuizamento de ação rescisória, desde que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 966 do CPC, o que não é o caso. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator